Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO.
1. No julgamento do REsp 1788950/MT, o colendo STJ entendeu que a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC são cabíveis desde que haja indícios de que devedor possui patrimônio expropriável; a medida seja adotada de forma subsidiária, esgotando os meios típicos; e que a decisão seja fundamentada e atenta ao contraditório e a proporcionalidade.
2. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do devedor não levam ao adimplemento da obrigação, configurando medidas inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido.
3. Agravo de instrumento não provido.